Tribunal: TJPA
Processo: 0802695-52.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802695-52.2018.8.14.0015

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: REGINALDO ANDRADE SHINKAI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO POR MEIO DE VENDA DO BEM APREENDIDO EM LEILÃO. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A. contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência superveniente de interesse processual, alegando que a liquidação do contrato decorreu de leilão do bem apreendido e não de quitação espontânea pelo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro na conclusão do juízo de origem quanto à ausência de interesse processual; e (ii) determinar se a sentença deve ser reformada para julgar procedente a ação de busca e apreensão com a consolidação da posse e propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto-Lei nº 911/69 assegura ao credor fiduciário o direito de consolidar a posse e a propriedade do bem caso o devedor não purgue a mora no prazo legal, o que foi comprovado nos autos.

A liquidação do contrato ocorreu mediante a venda do bem apreendido em leilão, com aplicação do §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, o que caracteriza o exercício regular de direito pelo credor fiduciário e não a perda de interesse processual.

A sentença de extinção baseou-se em premissa fática equivocada ("error in judicando"), ao considerar que o contrato fora liquidado de forma espontânea pelo devedor, o que não condiz com os fatos demonstrados nos autos.

A extinção da ação sem julgamento de mérito configura equívoco, pois o crédito foi parcialmente satisfeito pelo procedimento executório e não por iniciativa voluntária do devedor, sendo a manutenção da sentença incompatível com o direito do credor fiduciário de dispor do bem para satisfação integral do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A liquidação de contrato por meio da venda do bem apreendido em leilão não configura ausência de interesse processual e não impede o julgamento de mérito na ação de busca e apreensão.

O credor fiduciário tem o direito de consolidar a posse e a propriedade do bem e dispor dele para satisfação do crédito, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AC nº 01351919220148090036, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad; TJ-MG, AC nº 10210930019802001, Rel. Des. Jair Varão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face de
REGINALDO ANDRADE SHINKAI.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONCEDER PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 28 de janeiro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.,

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO,
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, tendo como apelado
REGINALDO ANDRADE SHINKAI
.

Em breve síntese da inicial, o requerente solicitou a concessão de medida liminar para busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão da mora do requerido no cumprimento das obrigações contratuais. A liminar foi deferida e devidamente cumprida, com a apreensão do bem.

Posteriormente, a parte requerida pleiteou a purgação da mora e a suspensão da medida cautelar. Por sua vez, a parte autora informou que, conforme registro em seu sistema interno, o contrato de financiamento estava liquidado, o que, no entender do juízo de origem, configurou a ausência de interesse processual para o prosseguimento da ação.

Diante disso, a sentença recorrida (id. 22217862), julgou extinto o feito sem resolução do mérito, conforme segue:

Compulsando o caderno processual, verifica-se que a parte requerente informou este juízo que consta no “sistema do banco que o contrato está liquidado”, isto é, o financiamento foi quitado. Referida circunstância evidencia a ausência do interesse no prosseguimento do feito.

A esse propósito, anoto que são condições da ação a legitimidade das partes e o interesse processual. Ausente uma delas ou ambas, ocorre o fenômeno da carência da ação, circunstância que torna o Magistrado impedido de examinar o mérito da causa, ensejando, como corolário, a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, importante registrar que o interesse processual pressupõe a demonstração da necessidade do bem da vida vindicado, da utilidade do provimento jurisdicional que se pretende obter com a ação, e a adequação da via processual a resolver o conflito de interesse apresentado em Juízo.

Na espécie, a parte autora carece de interesse-utilidade e interesse-adequação, haja vista ter informado que não mais subsistem os motivos ensejadores do ajuizamento da ação, diante da liquidação do contrato, o que conduz à perda superveniente do interesse processual.

Destarte, tendo em vista a perda superveniente de interesse processual, conforme expressado pela parte autora, é imperiosa a extinção do feito sem resolução de mérito.

Por fim, compulsando os autos, verifico que não há restrição judicial efetivada neste processo, motivo pelo qual inexiste providência a ser determinada no feito nesse sentido.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, uma vez que não mais subsiste o interesse processual.

Determino que a parte autora restitua o bem apreendido à parte requerida, no prazo de 48 horas.

Inconformado, o autor

BANCO ITAUCARD S.A.
interpôs Recurso de Apelação (ID. 22217871).

Afirma que a sentença de primeiro grau, que extinguiu a ação por ausência de interesse processual, ignorou que o contrato foi liquidado com a venda do veículo apreendido e não por quitação espontânea do requerido, como concluiu erroneamente o juízo de origem.

Aduz que a propriedade e a posse plena do veículo consolidaram-se em seu favor após a preclusão do prazo para purga da mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69. A venda do bem foi realizada no exercício regular de seus direitos como credor fiduciário, buscando reaver o crédito concedido.

Diante disso, requer a reforma integral da sentença para julgar procedente a ação de busca e apreensão, destacando que a extinção sem julgamento de mérito foi equivocada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Colegiado reside na análise da extinção do processo de busca e apreensão, promovida pelo juízo a quo, sob o fundamento de ausência superveniente de interesse processual, em virtude da informação prestada pelo próprio autor acerca da liquidação do contrato.

O Decreto-Lei nº 911/69, que regula as ações de busca e apreensão no âmbito de contratos de alienação fiduciária, estabelece em seu artigo 3º que o credor fiduciário poderá requerer liminarmente a apreensão do bem, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento. Tal prerrogativa decorre do direito à consolidação da posse e propriedade do bem no patrimônio do credor, caso o devedor fiduciante não purgue a mora no prazo legal.

No caso em tela, o apelante demonstrou o inadimplemento do recorrido, por meio da comprovação da mora relativa às parcelas contratuais e da notificação extrajudicial devidamente recebida pelo devedor.

Ainda, houve deferimento liminar da medida de busca e apreensão, que foi regularmente cumprida, sendo o bem apreendido depositado em favor do credor fiduciário.

Ocorre que da detida análise dos autos, ao extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, o juízo de origem considerou que a liquidação do contrato teria sido realizada de forma espontânea pelo recorrido.

Contudo, conforme demonstrado pelo apelante, a liquidação se deu por meio da venda do bem apreendido em leilão, com abatimento do valor obtido nas parcelas em débito, conforme permitido pelo §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, não tendo restado claro o motivo da ação ter “sua finalidade cumprida” conforme se manifestou o banco em petição de id. 22217841, o que levou o magistrado ao erro. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO BASEADA EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. 1. Verificando-se que incorreu o magistrado em error in judicando, diante da falta de apreciação de questões fático-jurídicas relevantes para o deslinde do feito e que poderia talvez mudar os rumos de sua decisão, autoriza-se a cassação da sentença. APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA.

(TJ-GO - AC: 01351919220148090036 CRISTALINA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - MINASCAIXA - CESSÃO DE CRÉDITO - EXECUÇÃO FISCAL - ERRO IN JUDICANDO - ERROR IN PROCEDENDO - CASSAÇÃO SENTENÇA. 1 - É chamado error in judicando o erro na apreciação da questão de direito ou da questão de fato, ou de ambas, requerendo-se, em consequência, a reforma da decisão. Por outro lado, o error in procedendo caracteriza-se pelo vício de natureza formal, apto a invalidar o ato judicial. 2 - A aplicação do procedimento típico de execução fiscal em ação que visa executar título extrajudicial de natureza não tributária fundado em nota promissória configura error in judicando. 3 - A ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública para se manifestar acerca da ocorrência de prescrição intercorrente acarreta a nulidade da sentença por error in procedendo.

(TJ-MG - AC: 10210930019802001 Pedro Leopoldo, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2023)

Nesse cenário, não há que se falar em perda de interesse processual, pois o crédito do apelante foi parcialmente satisfeito por força do próprio procedimento executório e não por iniciativa voluntária do recorrido.

Ademais, a consolidação da posse e propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69, assegura ao credor o direito de dispor do bem para satisfação de seu crédito.

Diante do exposto, a reforma da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
,

para reformar a sentença recorrida e, no mérito, julgar procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a posse e propriedade do bem no patrimônio do apelante, autorizando-o a realizar os atos inerentes à propriedade, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

É COMO VOTO.

Belém, 28 de janeiro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/02/2025